Tribunal: STF
Processo: Rcl 41397
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREFEITO. CASSAÇÃO DE MANDATO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 46. DECISÃO RECLAMADA CALCADA TÃO SOMENTE NO DECRETO-LEI 201/1967. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, com fundamento nos arts. 988 do CPC e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do AI nº 0632307-52.2019.8.06.0000, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 46.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) em 19.9.2019, apresentado pedido de abertura de processo administrativo em desfavor da ora reclamante, eleita Prefeita do Município de São Luís do Curu/CE para o quadriênio de 2017/2020, por suposta infração político-administrativa;
    (ii) em 21.8.2019, o Presidente da Câmara, na forma preceituada no Decreto-Lei nº 201/1967, submeteu a denúncia à apreciação do Plenário da Casa. A votação nominal foi requerida com fulcro no art. 161, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Luís do Curu/CE. Entretanto, o Presidente da Câmara Municipal sujeitou a modalidade de votação, arbitrariamente, ao escrutínio da Casa, de maneira que a votação nominal foi rejeitada;
    (iii) a denúncia foi recebida, por maioria, em votação simbólica, bem como aprovado o afastamento cautelar da Prefeita, à míngua de previsão legal. Na oportunidade, sorteados os membros da comissão processante, sem, contudo, definir o Presidente e o Relator, ou seja, sem formar a Comissão Processante de fato, conforme determina o art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967, e sem respeitar a proporcionalidade entre os partidos;
    (iv) em 22.8.2019, editado o Decreto Legislativo nº 02/2019, determinando o afastamento provisório da Prefeita até decisão final do processo de apuração, novamente sem previsão legal;
    (v) em 23.8.2019, definidos o Presidente, o Relator e o Membro da Comissão sem a realização de sorteio, como determina o art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967. Ato contínuo, à falta da portaria do Presidente da Câmara Municipal criando a Comissão Processante, foi determinada a notificação da Prefeita para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, sem a explicitação de por quais crimes estaria respondendo, de informação do endereço a que a notificação estaria sendo dirigida, bem como dos dados pessoais da notificada;
    (vi) em 28, 29 e 30 de agosto de 2019, as tentativas de notificação da ora reclamante se deram no endereço incorreto. Em 29.8.2019, 7 (sete) dias após o recebimento da denúncia, o Presidente da Câmara constituiu a Comissão Processante individualizando o Presidente, o Relator e o Membro sem respeitar a proporcionalidade dos partidos, em afronta aos arts. 25, 29 e 58, § 1º, da Constituição Federal, ao art. 55, § 1º, da Constituição do Estado do Ceará e ao art. 50 do Regimento Interno da Câmara Municipal;
    (vii) foi publicado edital a fim de que a denunciada tomasse ciência das imputações que lhe foram dirigidas e apresentasse defesa no prazo legal. Em razão da ausência da apresentação de razões de defesa, o Presidente da Comissão Processante determinou a nomeação de defensor dativo. Os autos deveriam ficar conclusos à Comissão para parecer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967. Todavia, esse prazo foi descumprido, pois o parecer somente foi apresentado 32 (trinta e dois) dias após o protocolo da defesa;
    (viii) o processo de cassação tomou seu curso e, por isso, a ora reclamante impetrou mandado de segurança, narrando os fatos acima; entretanto, o pedido de medida liminar foi indeferido;
    (ix) contra a denegação da medida liminar, a reclamante interpôs agravo de instrumento, cujo pedido de tutela liminar também foi indeferido, decisão a consubstanciar o ato reclamado;
    (x) presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, haja vista faltar período inferior a 6 meses para o término do mandato.
    3. Ao final, a reclamante postula a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e do afastamento cautelar da reclamante, bem como de todos os efeitos relacionados ao processo de cassação de seu mandato, determinando o retorno da reclamante ao cargo de Prefeita.
    No mérito, postula a cassação da decisão reclamada, com a anulação do ato de recebimento da denúncia objeto do Processo nº 19.08.03/CMSLC/PA e de todos os atos conseguintes.
    4. Deixo de determinar a citação do beneficiário do ato reclamado e de requerer informações à autoridade reclamada em decorrência da manifesta inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A reclamante aponta como reclamado o ato judicial exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos autos do Agravo de Instrumento nº 0632307-52.2019.8.06.0000.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da Súmula Vinculante nº 46, de cujo teor extraio:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    4. O verbete vinculante em apreço derivou de precedentes deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 722/STF, mediante os quais, com base no art. 22, I, da Constituição da República, julgado inconstitucional o diploma estadual ou municipal que preveja crimes de responsabilidade ou disponha sobre suas respectivas normas de processo e julgamento. 
    5. Por oportuno, colaciono excerto do ato reclamado apontado nesta reclamação:
    “TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL PROVISÓRIA, INTERPOSTO POR CAROLINA DE ARAÚJO RAMALHO PEQUENO, IMPUGNANDO DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE UMIRIM QUE, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2019, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0058538-22.2019.8.06.0177, IMPETRADO PELA AGRAVANTE, CONTRA ATO EM TESE ILEGAL ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU, INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. NA AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, A AGRAVANTE POSTULA “MEDIDA LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARS, COM A FINALIDADE DE DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DO PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO E O AFASTAMENTO CAUTELAR INSTAURADO EM FACE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU, ATÉ O JULGAMENTO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA” E, AO FINAL, A CONCESSÃO DA ORDEM, “A FIM DE ANULAR O ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OBJETO DO PROCESSO Nº 19.08.03/CMSLC/PA, A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE E TODOS OS ATOS CORRELATOS, EM ESPECIAL O DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2019 (AFASTAMENTO CAUTELAR), A PORTARIA Nº 029/2019 (CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE), AS REUNIÕES DA COMISSÃO E A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL”. O PEDIDO DE TUTELA FORMULADO NA PRESENTE SEDE RECURSAL CONSISTE EM QUE “SEJA CONCEDIDO O EFEITO ATIVO, A FIM DE DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DO PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO E O AFASTAMENTO CAUTELAR INSTAURADO EM FACE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO” DO RECURSO E, NO “MÉRITO, QUE SEJA PROVIDO O RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA A R. DECISÃO AGRAVADA, CONFIRMANDO O EFEITO ATIVO ACASO DEFERIDO, A FIM DE ANULAR O ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OBJETO DO PROCESSO Nº 19.08.03/CMSLC/PA, A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE E TODOS OS ATOS CORRELATOS, EM ESPECIAL O DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2019 (AFASTAMENTO CAUTELAR), A PORTARIA Nº 029/2019 (CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE), AS REUNIÕES DA COMISSÃO E A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL”. 
    Em suas razões, a agravante afirma que a aprovação do recebimento da denúncia “não se deu por votação nominal, mas sim por votação simbólica, não havendo menção de quais foram os vereadores que votaram pelo recebimento da denúncia” e que as diligências para a notificação da agravante no processo de cassação foram realizadas em endereço diverso do correto, qual seja, Av Pedro Cipriano, nº 82, quando deveriam ter sido realizadas na Av Pedro Cipriano, nº 72. 
    Assinala, ainda, que vereadores impedidos participaram da sessão de recebimento da denúncia e de afastamento, que a posse da vereadora suplente Silvia Helena Pimentel de Barros não observou as normas regimentais sobre o tema, que é nula a designação do Presidente e do Relator da comissão processante e, por fim, a ausência de previsão de afastamento do Prefeito no Decreto-Lei nº 201/67. 
    É o breve relatório. Fundamento e decido. 
    Eis o teor da decisão agravada: 
    Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, Prefeita eleita no Município de São Luis do Curu/CE, em face do Presidente da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Fábio Lopes Rodrigues. A impetrante discorre, em síntese, ser Prefeitura Municipal de São Luis do Curu, estando na presente data processada administrativamente e afastada administrativamente da sua função pública pela Câmara de Vereadores, em razão de suposta prática de atos de improbidade administrativa. 
    Todavia, defende a impetrante a ocorrência de diversas nulidades no procedimento administrativo, vale dizer a nulidade da composição dos Membros da Comissão Processante, ante o desrespeito, em tese, do art. 5º, inciso II, do DL 201/1967 e nulidade por ocasião da citação da impetrante e intimação da defesa. 
    Assim, requer seja deferida medida liminar para imediata suspensão do processo politico-administrativo e o afastamento cautelar em face da Prefeita Municipal de São Luis do Curu, até o julgamento do mérito do presente mandamus. 
    É o relatório. Fundamento e decido. 
    [...]
    Da análise dos autos, não antevejo, em sede de análise perfunctória própria desta fase, a comprovada existência de direito líquido e certo apto a embasar o deferimento do pedido liminar, não restando configurada a fumaça do bom direito, visto que se verifica a priori que a Câmera de Vereadores cumpriu o quantum determinado no Decreto-lei 201/67. 
    Pois bem, quanto à suposta nulidade referente à composição dos Membros da Comissão Processante, este juízo entende que tal preliminar requer maior dilação probatória, o que não condiz com a via estreita do Mandado de Segurança. 
    De qualquer modo, o art. 5º, inciso II, do DL. 201/1967 prescreve que “decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator”, o que ocorreu no presente caso. Assim, inexiste comprovação efetiva, no presente momento, de desrespeito ao disposto no art. 5º, inciso II, do DL 201/1967. 
    Outrossim, quanto a alegada inexistência de votação nominal, verifica-se da análise da ata da 3a Sessão Ordinária acostado as fls. 381/38 que houve a votação nominal, estando consignado em ata que fora contra apenas o Vereador Carlos Deyvidson Moreira Nogueira. 
    Quanto ao suposto vício de nulidade da citação e intimação, é de ressaltar que a priori a Comissão Processante obedeceu aos ditames legais, visto que, houveram três tentativas de citação pessoal sem êxito e, ato contínuo procedeu-se a citação por edital, não havendo, neste momento processual como presumir, sem a devida manifestação da autoridade apontada como coatora, qualquer vício na citação, bem como que o endereço da impetrante esteja equivocado, estando as certidões assinadas por três testemunhas diferentes, consoante fls. 388, 389 e 390. 
    Ademais, em razão da ausência da manifestação da impetrante, fora nomeado defensor dativo para promover sua defesa, o qual, inclusive apresentou defesa prévia (fls. 417 e ss), havendo arrolado testemunhas, as quais foram ouvidas pela Comissão Processante. Cumpre ressaltar ainda que, consoantes certidão de fls. 539, houve tentativa de notificação pessoal da impetrante no dia 15/10/19 as 15:10h, a qual restou prejudicada por ausência da mesma, havendo nos autos registro fotográfico do oficial tocando a campainha da residência daquela (fls. 537). 
    Portanto, enfatizo que, num mero juízo de cognição sumária, ao analisar a documentação acostada à inicial, verifico existir dúvida quanto ao que vertido nos autos, assim em rigor, não se acha presente um dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar requestada, qual seja, o fumus boni juris.
    É que, na espécie, devo repisar, não restou evidenciada, de plano, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, uma vez que, conforme se pode depreender do contexto dos autos, a autoridade impetrada, ao que tudo indica, não praticou qualquer ato que possa ser considerado abusivo e ilegal. 
    Ademais, a concessão de liminar sem a oitiva da autoridade apontada como coatora é medida excepcional, que somente se justifica ante a existência cristalina dos requisitos jurídicos autorizadores, o que inexiste nos presentes autos, já que a via mandamental não comporta instrução probatória. 
    Destarte, não é prudente a concessão de medida liminar quando esta se mostra satisfativa, ou seja, tendente ao esgotamento completo da jurisdição pela produção de efeitos definitivos. 
    Despiciendo analisar o requisito do periculum in mora, visto que ausente a comprovação do fumus boni juris, como amplamente demonstrado acima. Sendo assim, em face das razões expostas, e porque ausente o requisito do fumus boni iuris que lhe é necessário, INDEFIRO o pedido de tutela liminar. Intime-se a autoridade imputada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente as informações nos termos do art. 7º, inciso I, da lei 12.016/09.Cientifique-se a Fazenda Pública Municipal para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, inciso II, da L. 12016/2009. 
    Com a juntada das informações, abre-se vista ao Ministério Público, para que, caso tenha interesse, apresente parecer no prazo legal. Com a junta das manifestações, retornem os autos conclusos sentença. Nos termos do art. 7º, §4º, da Lei 12.016/09, a tramitação do presente deve ser prioritária. Expedientes necessários e urgentes. 
    [...]
    O juízo a quo, ao proferir a decisão agravada, adotou como razão de decidir que a tese da “nulidade referente à composição dos Membros da Comissão Processante” não está amparada em “comprovação efetiva” e "requer maior dilação probatória”; que a ata da sessão de recebimento da denúncia e de afastamento revela que “houve a votação nominal”, com o voto contra apenas do vereador Carlos Deyvidson Moreira Nogueira; que após “três tentativas de citação pessoal sem êxito”, com “certidões assinadas por três testemunhas diferentes”, foi realizada a citação por edital e, por fim, que foi “nomeado defensor dativo para promover” a defesa da agravante, que “inclusive apresentou defesa prévia”. 
    Observo, inicialmente, que os fundamentos dados a conhecer na decisão recorrida nada contêm ou mencionam sobre suposta participação de vereadores impedidos na sessão de recebimento da denúncia e de afastamento, sobre eventuais irregularidades existentes na posse da vereadora suplente Silvia Helena Pimentel de Barros, sobre pretensa nulidade na designação do Presidente e do Relator da comissão processante ou sobre a ausência de previsão de afastamento do Prefeito no Decreto-Lei nº 201/67. 
    Assim, por não traduzir impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, que nada contém sobre tais matérias, o não conhecimento do pedido de tutela de urgência quanto a esses fundamentos recursais é de rigor. 
    Aduz a agravante que a aprovação do recebimento da denúncia “não se deu por votação nominal, mas sim por votação simbólica, não havendo menção de quais foram os vereadores que votaram pelo recebimento da denúncia”. 
    Observo, a esse propósito, que a ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Luis do Curu dá a conhecer que na ocasião o Plenário apreciou e decidiu previamente que a votação sobre o recebimento de denúncia não seria nominal, após o qual o Presidente pôs em votação o recebimento da denúncia, perguntando aos vereadores: “aquele que tiver de acordo com a denúncia permaneça como se encontra” e na sequência proclamando o resultado segundo o qual a “denúncia é recebida pela maioria”. 
    Vale mencionar que o Decreto-Lei nº 201/67 não estabelece votação nominal, dispondo apenas que “o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento” (art. 5º, II). 
    Registre-se, por oportuno, que a decisão recorrida fez o registro expresso de que estava “consignado em ata que fora contra apenas o vereador Carlos Deyvidson Moreira Nogueira voltou contra”. 
    Assinala a agravante, ainda, que as diligências para a notificação da agravante no processo de cassação foram realizadas em endereço diverso do correto, qual seja, Av Pedro Cipriano, nº 82, quando deveriam ter sido realizadas na Av Pedro Cipriano, nº 72. 
    Quanto a esse aspecto, a decisão recorrida menciona que após “três tentativas de citação pessoal sem êxito”, com “certidões assinadas por três testemunhas diferentes”, foi realizada a citação por edital e “nomeado defensor dativo para promover” a defesa da agravante, que “apresentou defesa prévia”. 
    Conclui-se, com base e a partir desse contexto, que as razões recursais não se revelam aptas a desde logo demonstrar o desacerto da decisão recorrida e a presença de fundamentação relevante para autorizar a concessão da tutela mandamental de urgência indeferida pelo juízo de primeira instância. 
    Diante do exposto, por não vislumbrar a presença do fundamento relevante de que trata o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, e atento do disposto nos arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intimem-se, observado o disposto no art. 1.019, II, do CPC, em relação à intimação da Câmara Municipal de São Luis do Curu”.
    6. A reclamante alega que a decisão reclamada descumpre a Súmula Vinculante nº 46 ao manter supostas nulidades decorrentes do procedimento de cassação do mandato da Prefeita, tais como: (i) participação de vereadores impedidos no processo de recebimento da denúncia e na Comissão Processante; (ii) posse irregular de suplente; (iii) nomeação extemporânea do Presidente e Relator; (iv) falta de representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal na constituição da Comissão Processante; (v) desrespeito ao prazo de conclusão do parecer pela Comissão Processante; (vi) afastamento liminar da reclamante pela Câmara; (vii) ausência de votação nominal quanto ao recebimento da denúncia; e (viii) falta de citação válida, de intimação dos demais atos instrutórios e defeito da notificação pela via editalícia.
    7. Da leitura da decisão de origem, verifico que as asserções de irregularidade relacionadas à (i) participação de vereadores impedidos, (ii) posse irregular de suplente e (iii) nulidade da designação do Presidente e Relator da Comissão não foram conhecidas pela autoridade reclamada, à míngua de atendimento do ônus da impugnação especificada. Também as alegações de (iv) falta de representação proporcional de partidos políticos na Comissão Processante, (v) desrespeito ao prazo de conclusão do parecer pela Comissão Processante e (vi) afastamento liminar da Prefeita pela Câmara não foram tratadas na decisão reclamada, de modo que inviável arguí-las nesta sede estreita.
    8. Demais disso, a própria reclamante veicula que o processo administrativo já findou seu curso. Portanto, não há utilidade derivada de eventual nulidade relacionada ao afastamento liminar da Prefeita quando do recebimento da denúncia, haja vista já ultimado o julgamento da Casa Legislativa no sentido da cassação da Prefeita. 
    9. A alegação de nulidade por (vii) ausência de votação nominal para o recebimento da denúncia tampouco macularia o procedimento de cassação, consoante registrado pela autoridade reclamada. Nesse tópico, o juízo de origem explicitou que, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967, a modalidade de votação nominal não é obrigatória para o recebimento da denúncia. Acresceu que, de qualquer forma, consignou-se em ata que apenas “o vereador Carlos Deyvidson Moreira Nogueira votou contra” o recebimento da denúncia. 
    10. Destaco que a votação nominal é obrigatória na forma do art. 5º, V, do Decreto-Lei nº 201/1967 para a sessão de julgamento em que deliberada a condenação ou absolvição de cada infração político-administrativa pela Casa Legislativa, e não para o recebimento da denúncia (art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967), como suscitado pela reclamante. 
    11. Quanto à tese de vício em razão de (viii) defeito na citação pessoal da ora reclamante e pela via editalícia, a autoridade reclamada concluiu inaptas as razões recursais a demonstrar o desacerto da decisão recorrida e ausente fundamento idôneo para a concessão da tutela de urgência colimada. No ponto, assinalou que, após três tentativas de citação pessoal sem êxito, realizado o ato por edital, com a nomeação de defensor dativo e apresentação de defesa prévia. 
    12. Não se extrai do ato reclamado usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos e Vereadores. Em momento algum a reclamante aponta que a autoridade reclamada teria seguido outra norma que não o Decreto-Lei 201/1967.
    13. Torno a afirmar que o verbete vinculante em apreço se cinge a afastar a aplicação de normas locais no procedimento de cassação de prefeitos. Nesses termos, a espécie dos autos não guarda similitude com o quanto estabelecido por essa Suprema Corte na Súmula Vinculante 46. 
    14. Indispensável, no ponto, a aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o julgado paradigma, inocorrente, no caso concreto, a impedir o exame da alegada afronta à autoridade emanada desta Casa. Confira-se o seguinte precedente (grifei):
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37075 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.6.2020).
    15. De mais a mais, para afastar a conclusão da Corte de origem necessária seria a reelaboração fática, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco os seguintes jugados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35578 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção ou transferência automática, tendo sido verificada com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, em especial pela negligência do tomador de serviços que, ao tomar ciência de irregularidades, deixou de adotar medidas para normalização da situação, circunstância que caracterizou a sua culpa in vigilando. II - O ato impugnado no Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16 e nem a Súmula Vinculante 10. Ademais, não cabe reclamação para obter-se o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36882 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    16. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de maneira que é inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora